Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PARCELA FINANCIMENTO. PROVA QUE DEMONSTRA APENAS AGENDAMENTO DO PAGAMENTO. QUITAÇÃO DA PARCELA NÃO DEMONSTRADA. REGULAR INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANO MORAL AUSENTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que determinou à recorrente efetuasse a baixa da dívida vinculada ao nome da recorrida em seus cadastros internos e também junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de suposto não pagamento da parcela vencida, em 05/08/2018 (ID 11663965), e a condenou ao pagamento, a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Autora aduz que teve seu nome inscrito no SERASA, pelo valor total do contrato, em relação à parcela vencida em 05.08.2018. Alega, contudo, que essa parcela foi paga, antecipadamente, no dia 25.07.2018.
3. Sobressai do boleto de pagamento, ID 11663966, fl.07, e ID 11663965, fl.06, que não obstante o documento esteja, em parte, ilegível, é possível verificar que houve agendamento do pagamento no dia 24.07.2018, com data designada para o débito no dia 25.07.2018, e o extrato colacionado, além de se referir a valor incompatível com a parcela, aponta débito no dia 24.07.2018, quando o agendamento da parcela, que a recorrida alega ter quitado, foi feito para o dia seguinte, ID 11663966, fl.07. Desse modo, o agendamento do pagamento do boleto, referente à parcela de agosto de 2018, não se presta a comprovar o pagamento, uma vez que a quitação do débito depende da existência de saldo na conta corrente, na data escolhida.
4. Assim, as provas coligidas aos autos não apontam que a inscrição foi realizada de forma indevida, à míngua de comprovação da quitação do débito. A inscrição do nome de devedor em cadastro de inadimplentes decorre do exercício regular do direito do credor, quando, ultrapassado o prazo para o pagamento, o devedor permanecer inadimplente.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.